Tribunal: TJMT
Processo: 1023114-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS No 1023114-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ENZO MANUEL FIALHO SUZARTE
AGRAVADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MT PREV)
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por ENZO MANUEL FIALHO SUZARTE contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de restabelecimento do referido benefício em favor do agravante.
O recorrente assevera que o seu direito resta evidenciado pelas provas juntadas aos autos, isso porque ja estava recebendo o auxilio por morte do seu genitor que era Servidor Publico Estadual.
Sustenta a necessidade da pensão pois continuará estudando e sua genitora não dispõe de recursos para custear o curso de nível superior.
Argumenta que se deve interpretar a legislação especial federal extensivamente ao caso concreto, uma vez que a LC n. 555/2004 é omissa quanto à condição do filho estudante maior de 18 anos.
Assim, alega que deve ser restabelecida a pensão por morte, ate os 24 (vinte e quatro) anos de idade, por expressa disposição de Lei Federal, acompanhada pela jurisprudencia consolidada do Tribunal de Justica do Estado de Mato Grosso.
Diante desses fatos, o Agravante pugna pela concessão do efeito ativo, para que seja restabelecido o pagamento do benefício de pensão por morte.
É o relatório.
Decido.
O presente recurso tem como objeto a irresignação quanto à decisão que, nos autos Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pleito de reestabelecimento de pensão por morte.
No ponto, o entendimento sumular n. 340 do STJ, aplicável nos Tribunais Superiores, preconiza que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
Vislumbra-se que o genitor do agravante era servidor público militar estadual, vindo a falecer, contudo, em 21/01/2012, quando então o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, concedeu em favor do recorrente o benefício da pensão até 14/11/2021, quando completou a maioridade civil, nos termos do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005):
LC no 231/2005
Art. 87 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:
(...) II - temporária:
a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;
Inobstante a isso, a Lei no 3.765/1960 (dá providências às pensões dos militares), anterior àquela, de âmbito federal, no artigo 7o, I, d, dispõe sobre o benefício assinalado em duas situações: até completar 21 anos de idade, ou, até os 24 anos, se o filho for estudante universitário, como é o caso do Agravante, como se vê:
Art. 7o A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade e condições a seguir:
(...)
d) filhos ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; e
Diante dessas considerações, depreende-se que Lei no 3.765/1960 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso, que prevê o benefício ao filho do de cujus, a saber o agravante, até os 24 (vinte e um) anos de idade se estudante universitário.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO. COMPREENSÃO LÓGICOSISTEMÁTICA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. [...]
3. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no RMS 50.843/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 02/12/2019).
Ademais, confira-se o posicionamento recente da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.
Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil.
(N.U 1000296-92.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CANCELAMENTO DA PENSÃO PELO FATO DO FILHO TER ALCANÇADO A MAIORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TERMO FINAL – 21 ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI No 8.213/1991 – LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 5o DA LEI No 9.717/1998 - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RELEVÂNCIA JURÍDICA E PERICULUM IN MORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.
(N.U 1009302-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA - APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998 – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS - ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.
Presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, impõe-se a mantença da decisão que reconheceu o direito suscitado pela parte de continuar recebendo o benefício de pensão por morte até que complete 21 anos de idade.
(N.U 1007837-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)
Assim, presente a probabilidade do direito e o risco de dano, visto que se trata de verba alimentar, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, postulado pelo Agravante, para que lhe seja restabelecida a pensão por morte, do respectivo genitor, enquanto perdurarem as condições previstas na Lei no 3.675/1960.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado